Tribunal: TJMT
Processo: 0011456-26.2009.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011456-26.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HASPA HABITACAO SAO PAULO IMOBILIARIA S/A - CNPJ: 61.684.551/0003-78 (APELANTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), SORAIA SANTOS DA SILVA - CPF: 247.131.068-01 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE BENTO DOS SANTOS (APELADO), CLARICE BOHNENBERGER DOS SANTOS - CPF: 299.985.571-00 (APELADO), CLARICE BOHNENBERGER DOS SANTOS - CPF: 299.985.571-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ BENTO DOS SANTOS REPRESENTADO POR CLARICE BOHNENBERGER DOS SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO
– EXTINÇÃO DA DEMANDA PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CONFIGURADA –
RECURSO PROVIDO.

Se a sentença que impedia a Apelante de promover qualquer demanda em desfavor dos moradores da localidade foi cassada e o Acórdão transitou em julgado em 2017, não há qualquer empecilho para o prosseguimento da Ação ajuizada pela Recorrente, pois não subsiste mais aquela decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Haspa Habitação São Paulo Imobiliária S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização
ajuizada em desfavor de
José Bento dos Santos
.

A Julgadora
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil e, de conseguinte, a Apelante foi compelida a arcar com as despesas processuais.

Inconformada, a Recorrente sustenta que a principal tese da Ação Civil Pública n.º 0004180-46.2006.811.0041, que deu causa a extinção desta demanda, era de que os imóveis do Jardim Araçá pertenciam a Caixa Econômica Federal; logo, não poderiam ser cobrados os débitos por ela (Apelante) e pelas empresas Larcky - Sociedade de Crédito Mobiliário S.A e SC - Santa Cecilia Empreendimentos e Administração Ltda.

Alega que na Ação Civil Pública mencionada, a Juíza singular acolheu o pedido da inicial e declarou a ilegitimidade da Apelante e das outras empresas para continuarem cobrando os créditos hipotecários transferidos para a Caixa Econômica Federal, bem como determinou que se abstivessem de ingressarem com qualquer demanda judicial.

Afirma que no julgamento de Recurso de Apelação, foi acolhida a preliminar de incompetência absoluta e, por conseguinte, anulado aquele ato sentencial que subsidiou a extinção deste processo.

Aduz que, mesmo após a interposição do Recurso Especial n.º 31741/2014 e do Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.075.228, o Acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, naquela Ação Civil Pública, foi mantido hígido.

Assevera que com a anulação daquela sentença não subsiste qualquer proibição para o ingresso desta Ação em face dos devedores que deixaram de pagar os respectivos Contratos.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do Recurso, a reforma da sentença e a procedência dos pedidos por ela formulados.

Sem Contrarrazões, conforme Certidão de Id. 167276161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa Apelante,
Haspa Habitação
São Paulo Imobiliária S.A.
,

propôs Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização em desfavor de
José Bento dos Santos
.

Na petição inicial, alegou que, em 04/05/1995, o Apelado adquiriu o imóvel situado na Rua A, Quadra 03, Lote 08, no Bairro Jardim Araçá, nesta Capital, por meio do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda celebrado entre as partes.

Aduziu que ante a inadimplência das parcelas avençadas, o Recorrido foi constituído em mora por todos os meios legais, circunstância que autoriza a rescisão do contrato e a subsequente reintegração de posse do bem, fazendo jus, inclusive, às perdas e danos oriundas da ocupação da unidade habitacional.

Requereu, ao final, a procedência dos pedidos para que fosse decretada a rescisão do Instrumento Particular de Compra e Venda e, de conseguinte, reintegrada na posse do imóvel.

Citado, o Apelado apresentou Contestação e alegou, em síntese, a conexão entre esta demanda e a Ação Civil Pública n.º 327/2008, que tramitava na 2.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital (Id. 143238234, pág. 54).

Por meio da Petição de Id. 143238236 - Pág. 63/64, foi informado que a esposa do Requerido, Sr.ª Clarice Bohnenberger dos Santos, compareceu na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e comunicou o óbito do seu marido em 25/08/2009. A viúva Clarice Bohnenberger dos Santos deu abertura ao Inventário e Partilha e, inclusive, foi nomeada como Inventariante.

De conseguinte, a Defensora Pública requereu a intimação da Inventariante para prestar as informações necessárias.

Foram efetuadas diversas diligências; no entanto, a viúva quedou-se inerte.

Na petição de Id. 64750621, a Recorrente alegou que estava em tratativas com a representante do Espólio e com o filho, Luiz Fernando Bohnenberger dos Santos; contudo, posteriormente, informou que não logrou êxito, em razão do desinteresse da parte contrária em regularizar a situação do imóvel (Id. 79515542).

Sobreveio a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos IV e VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil e, de conseguinte, compeliu a Apelante a arcar com as despesas processuais.

Inconformada, a empresa Haspa Habitação São Paulo Imobiliária S.A. interpôs este Recurso de Apelação.

Nas suas razões, alega que
a sentença proferida na Ação Civil Pública n.º 0004180-46.2006.811.0041 foi cassada; logo, não subsiste qualquer óbice para o ingresso desta demanda em desfavor do Recorrido, que deixou de honrar as parcelas do Contrato.

Pois bem.

Da leitura da sentença objurgada constata-se que a Juíza singular considerou inexistentes os pressupostos de validade processual, sob o fundamento de que está evidente falta de interesse de agir pela inadequação da via eleita, em razão da propositura da Ação Civil Pública n.º 0004180-46.2006.811.0041, na qual se discute a ocupação dos imóveis do Jardim Araçá e, por conseguinte, extinguiu esta demanda sem resolução do mérito.

Dos autos da Ação Civil Pública, contudo, observa-se que a sentença proferida em 20/04/2010, por meio da qual a Apelante e outras empresas foram impedidas de ingressar com qualquer demanda judicial em desfavor dos moradores daquela localidade foi cassada por esta Corte Estadual em 06/08/2013.

Com efeito, no julgamento do Recurso de Apelação n.º 112139/2010, a Terceira Câmara Cível deste Tribunal, à unanimidade, acolheu a preliminar de incompetência absoluta, anulou aquela sentença e determinou o retorno dos autos à Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, para o regular prosseguimento (Id. 143239151).

Foram interpostos Recurso Especial nº 1.532.760 e Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.075.228, ambos
desprovidos
(Ids. 143239152 e 143239153). O Acórdão transitou em julgado em 10/11/2017, conforme Certidão de Id. 143239154.

Os autos retornaram ao juízo de origem e, naquela Ação Civil Pública, não há qualquer decisão que impeça a Apelante de ajuizar demanda no intuito de receber o que entende devido.

Ainda que esta Ação tenha sido ajuizada em 2009, ou seja, antes do julgamento do Recurso de Apelação n.º 112139/2010 e do trânsito em julgado do Acórdão, a sentença objeto deste Recurso de Apelação foi proferida em 18/04/2022 e, conforme já exposto, a Juíza singular extinguiu esta Ação com fundamento no
decisum
que há muito foi cassado e cujo Acórdão transitou em julgado em 2017.

Desse modo, não qualquer óbice ao prosseguimento desta Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização em desfavor do suposto devedor.

A sentença deve ser cassada porque não há mais falar em inadequação da via adotada pela Apelante.

Com essas considerações,
provejo o Recurso de Apelação
, casso a sentença e determino o retorno dos autos à instância singular para o seu processamento.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023